Tribunal: TJSP
Processo: 2285681-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe à parte exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe à parte exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio – Dessa forma, apesar de ser possível a promoção da execução individual no foro do juízo prolator da sentença coletiva, essa não deve ser imposta, uma vez que tal opção fica a cargo da autora, que, no caso, veio a optar pelo foro de seu domicílio – Precedentes do C. STJ - Reforma da decisão agravada, para o fim de acolher o pleito da ora agravante, para determinar o prosseguimento do feito no 1002290-82.2020.8.26.0191, perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285681-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes MICHELY KELLY ALBERTO SOARES, MERCIA APARECIDA
CAVALCANTE e MARIA SATSUKI ABE, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.475
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285681-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : MICHELY KELLY ALBERTO SOARES E OUTRAS
AGRAVADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL -
AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO
(ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO)
FORO
COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) Cabe
à parte exequente escolher entre o foro em que a ação
coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio
Dessa forma, apesar de ser possível a promoção da
execução individual no foro do juízo prolator da sentença
coletiva, essa não deve ser imposta, uma vez que tal opção
fica a cargo da autora, que, no caso, veio a optar pelo foro
de seu domicílio
Precedentes do C. STJ - Reforma da
decisão agravada, para o fim de acolher o pleito da ora
agravante, para determinar o prosseguimento do feito no
1002290-82.2020.8.26.0191, perante a 3a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MICHELY KELLY ALBERTO SOARES E OUTRAS contra a r decisão
proferida pelo D. Juízo de Direto da 3a Vara da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos às fls. 511, nos autos da execução individual (Proc. no
1002290-82.2020.8.26.0191) movida em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, a qual reconheceu a incompetência do juízo e determinou
o ajuizamento do pedido do cumprimento de sentença perante o juízo
competente (11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo), por entender
ausentes os pressupostos da competência para prosseguimento do feito
naquela Comarca, fundamentando no artigo 516, I do CPC.
Pleiteiam,
inicialmente,
as
agravantes
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
3
sendo que o D. Juízo “a quo” foi silente quanto ao referido pedido.
No mais, alegam as agravante, em síntese, que
deflagraram a execução individual em razão de decisão proferida na ação
coletiva Ação Coletiva Ordinária no 0008170-50.2010.8.26.0053, ajuizada
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINDSAÚDE, em trâmite perante a 11a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, na qual restou reconhecido aos
servidores do Sindicato o direito ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as
parcelas de caráter eventual.
Sustentam que a presente ação trata-se de
cumprimento de sentença, fase de cumprimento da obrigação de pagar, de
título executivo coletivo, já liquidado e, portanto, dependente de simples
cálculos aritméticos e que naqueles autos foram comprovados o
apostilamento de todos os servidores abrangidos pelo título coletivo, com
início de pagamento em folha, inclusive da ora Agravante conforme
documentos acostados ao cumprimento de sentença individual.
Aduzem que após o apostilamento de seu direito
e início do pagamento administrativo em folha de pagamento, e em
cumprimento à segunda fase, a ora Agravante diligenciou no sentido de
obter os documentos necessários à elaboração de seus cálculos de
liquidação individuais e em posse de tais documentos fora dado início ao
cumprimento da obrigação de pagar, distribuído na Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Limeira, local de seu domicílio necessário.
Afirmam que após a distribuição do feito o MM.
Magistrado “a quo” proferiu decisão, reconhecendo-se incompetente, e
determinando a remessa do feito para distribuição perante a 11a Vara da
Fazenda Pública da Capital.
Argumentam que não há qualquer impedimento
legal que obste o processamento e julgamento do presente, naquela
Comarca. Aliás, o tema já foi decido pelo E. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
4
quando do julgamento de recurso representativo de controvérsia - Tema
480.
Apontam julgados do C. STJ e desta E. Corte de
Justiça para confirmar que não há qualquer impedimento legal que obste o
processamento e julgamento do presente, naquela Comarca.
Assim, alegam, por fim, ser perfeitamente
possível a tramitação do presente cumprimento de sentença na Comarca de
Limeira, vez que é o foro do domicílio da Agravante, conforme já definido
pelo STJ no tema 480.
Com tais argumentos, requerem a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso para
anular a r. decisão agravada que reconheceu a incompetência do juízo e
determinou a remessa dos autos à 11a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, determinando o prosseguimento do feito perante a 3a Vara da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
Pelo despacho de fls. 37/40 houve a concessão
dos benefícios da justiça gratuita apenas para conhecimento deste recurso.
Também houve o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Devidamente intimada a agravada apresentou
contrarrazões (fls. 45/53).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
proferida pelo D. Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos às fls. 511, nos autos da execução
individual (Proc. no 1002290-82.2020.8.26.0191) em face da Fazenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
5
Estado de São Paulo, ora agravada, que determinou ao cartório distribuidor
a remessa dos autos a 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, por entender ausentes os pressupostos da competência para
prosseguimento do feito naquela Comarca, fundamentado no artigo 516, II
do CPC.
Assim, no caso, verifica-se que a controvérsia
está relacionada ao juízo competente para a apreciação de execução
individual fundamentada em título executivo judicial proveniente do
julgamento de ação coletiva.
Pois bem.
A execução individual de título judicial coletivo
encontra-se pacificada na doutrina e na jurisprudência no sentido da
possibilidade de sua instauração tanto no foro do domicílio do exequente,
com base no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (que é
aplicado subsidiariamente in casu), como no foro do executado (o CPC
permite e o art. 101, I, do CDC diz que a ação pode ser ajuizada, uma vez
que sempre existe a possibilidade de executar no domicílio do executado).
Frise-se que a competência para as execuções
individuais de sentença proferida em ação coletiva, a fim de impedir o
congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da
livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da
ação coletiva, evitando-se, desta forma, a inviabilização das execuções
individuais e da própria efetividade da ação coletiva.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
6
Justiça decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do
domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido (tema 480).
Nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
NO
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE
DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO
PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o,
II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA
83/STJ.
1. Trata-se de ação em que busca o recorrente
desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário
a faculdade de ingressar com cumprimento individual
da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a execução
individual de sentença condenatória proferida no
julgamento de ação coletiva não segue a regra geral
dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil,
pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do
Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o
processamento
e
julgamento
das
execuções
individuais desse título judicial. Desse modo, o
ajuizamento da execução individual derivada de
decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem
como foro o domicílio do exequente, em conformidade
com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa
do Consumidor.
3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade
de ingressar com o cumprimento individual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
7
sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no
território do juízo sentenciante.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp
1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017)
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.243.887/PR, processado sob
o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil,
analisando a questão da competência territorial para
julgar a execução individual do título judicial em ação
civil pública, decidiu que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em ação civil
coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
12.12.2011).
2. Seguindo aquela orientação, os efeitos da sentença
proferida
em
mandado
de
segurança
coletivo
impetrado pela Federação Nacional das Associações
de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
8
Federal - Fenacef não estão limitados a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido.
3. Esse é o entendimento pacífico das Turmas da
Primeira Seção, de que são exemplos os seguintes
julgados: AgRg no AREsp no 302.062/DF, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014
e AgRg no AREsp no 322.064, DF, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 14.06.2013.
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no
AREsp 471.288/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER
(Juíza Federal Convocada do TRF/4a Região),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2015).
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE
AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO NA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU NA QUAL FOI
PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA.
OPÇÃO PELO EXEQUENTE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 12/12/2011, processado sob o
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil,
analisando a questão da competência territorial para
julgar a execução individual do título judicial em Ação
Civil Pública, decidiu que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em Ação
Civil Coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
9
3. Cabe aos exequentes escolherem entre o foro em
que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro
dos seus domicílios. Portanto, apesar de ser possível,
a promoção da execução individual no foro do
domicílio do beneficiário não deve ser imposta, uma
vez que tal opção fica a cargo do autor, que veio a
optar pelo foro do juízo prolator da sentença coletiva.
4. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp
1.644.535/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES
SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. COMPETÊNCIA.
(...)
2. Acerca da competência para processar a execução
individual da ACP, se o do juízo que sentenciou o feito
no processo de conhecimento, ou o do domicílio do
réu, importa considerar que a norma genérica do art.
575, II, cede regência ao comando específico
constante no art. 98, § 2o, II, do CDC. Precedente da
Corte Especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
de 20/08/2013)
Assim, cabe à parte exequente escolher entre o
foro em que a Ação Coletiva foi processada e julgada e o foro do seu
domicílio. Portanto, apesar de ser possível, a promoção da execução
individual no foro do juízo prolator da sentença coletiva, essa não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285681-22.2020.8.26.0000 -
10
imposta, uma vez que tal escolha fica a cargo da parte autora, que, in casu,
veio a optar pelo foro do juízo de seu domicílio.
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão
agravada, para o fim de acolher o pleito da ora agravante, para determinar o
prosseguimento do feito no 1002290-82.2020.8.26.0191, perante a 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator